Tribunal: STF
Processo: RE 1534488
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios contratuais. Precatório. Decisão que determinou a devolução integral dos valores depositados pelo DEPRE, por entender que a pretensão configuraria violação indireta à finalidade de prioridade instituída pelo artigo 100, §2º, da Constituição Federal. Reforma que se impõe. 1. Cessão parcial de precatório com reserva de 33% destinados ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais. 2. Natureza alimentar do crédito. Direito à preferência no pagamento, na intelecção do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal; art. 22 e 23 do EOAB e Súmula Vinculante nº 47. Precedentes desta E. Corte de Justiça. 3. Decisão reformada para manter o depósito de 33% do crédito reservado a título de honorários contratuais. Compreende-se o fundamento do ato judicial atacado, mas, à vista do ordenamento legal atualmente vigente, deve ser alterado. Observe-se que, no caso, não houve pedido de levantamento de quantias, até porque, aqui, o agravo foi interposto pelo exequente-cedente, ficando, portanto, o provimento jurisdicional limitado a manter o depósito da cota-parte de 33% do crédito, subsistindo a preferência de pagamento em relação ao valor que não foi objeto da cessão. 4. Recurso provido. Decisão reformada.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Verifica-se que a decisão de origem NÃO está alinhada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, em conformidade com o art. 100, §8º, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 47. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1499093 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 06-12-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1489948 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 02-08-2024).  



    Em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.498.117, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20.6.2024; ARE 1.494.439, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2024; ARE 1.448.338/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4.8.23; ARE 1.465.876, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.11.23; ARE 1.482.665, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3.4.24; e ARE 1.476.790, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/3/24.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e assentar a impossibilidade de expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente